Tribunal: TJES
Processo: 0008363-50.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008363-50.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

APELANTE: FABIOLA FERNANDES GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CONDUTA NEGLIGENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Apelação cível interposta pelo Hospital Infantil Francisco de Assis contra sentença que, em ação indenizatória por erro médico movida por Fabiola Fernandes Gomes, condenou o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais. O hospital alega inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito imputável ao hospital; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o atendimento médico e o dano alegado; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
3.
A responsabilidade do hospital, na qualidade de prestador de serviço médico-hospitalar, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados na prestação de serviços médicos auxiliares, independentemente de culpa.
4.
O STJ orienta que a responsabilidade do hospital abrange os serviços internos e auxiliares, limitando-se aos atos próprios do estabelecimento, enquanto a responsabilidade pelos atos técnicos dos médicos depende da comprovação de culpa, na forma de responsabilidade subjetiva. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).
5.
No caso concreto, a equipe médica do hospital não adotou os procedimentos adequados para estabilizar o quadro clínico da paciente, deixando de realizar exames necessários, como a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, o que caracteriza falha no atendimento.
6.
O erro de diagnóstico, que resultou na administração precoce de medicamento abortivo, configura ato culposo e justifica a condenação por danos morais, sendo comprovado o nexo de causalidade entre a conduta hospitalar e os danos sofridos pela paciente. Valor de R$ 40.000,00 que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento da paciente e a capacidade econômica das partes.
7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008363-50.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO SERGIO MARTINS - ES9207, PAULA GAIGHER NATALI - ES25413
APELANTE: FABIOLA FERNANDES GOMES

Advogado do(a) APELANTE: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Hospital Infantil Francisco de Assis
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, em ação indenizatória por erro médico, movida por
Fabiola Fernandes Gomes
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a data da sentença.

Quanto aos ônus da sucumbência, condenou ambas as partes, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 9165342), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a inexistência de ato ilícito imputável ao hospital, cujos prepostos agiram com a técnica adequada ao estado gestacional da paciente;
(ii)
a ausência de nexo causal entre a atuação médica e as intercorrências no parto prematuro, considerando o quadro infeccioso da apelada; e
(iii)
subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a apelante pretende afastar a condenação sofrida a título de indenização por danos morais em favor de
Fabiola Fernandes Gomes
, alegando a inexistência de ato ilícito no atendimento dispensado à gestante enquanto internada nas dependências do Hospital Infantil Francisco de Assis.

Aduz que o medicamento em questão (Misoprostol) fora ministrado à gestante para estimular a expulsão do feto prematuro, sendo esta a conduta técnica indicada e recomendada face ao seu estado de muita gravidade, com risco de vida para o concepto e para a genitora.

Sustenta, ainda, que as condutas tomadas pelos prepostos do HIFA, não são responsáveis pelas intercorrências da prematuridade extrema do nascituro, razão pela qual não há nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o resultado danoso.

Da análise detida do caso e das provas produzidas em juízo, entendo que
as alegações recursais não são suficientes
para ensejar a alteração da sentença recorrida, uma vez comprovados os requisitos de responsabilidade da requerida pelos danos causados à parturiente. Explico.

Orienta o Superior Tribunal de Justiça que
“a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada [...]
.” (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

Especificamente quanto à responsabilidade dos prestadores de serviços, prescreve o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Ao interpretar referida norma, no âmbito das sociedades médico-hospitalares, o colendo STJ concluiu que “
[...] a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no [caput do] art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

Vale dizer: a responsabilidade objetiva das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor limita-se às obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar (responsabilidade por ato próprio), isto é, o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do pacientes.

Por outro lado, quanto aos atos técnicos praticados pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital ou clínica, trata-se de hipótese de responsabilidade pelo fato de outrem: o agente indireto só poderá ser condenado caso haja a reunião de todas as condições para a responsabilidade do agente direto (médico).

No caso em exame, mesmo sob o prisma da responsabilidade subjetiva, entendo haver elementos suficientes para desabonar a conduta da equipe médica do Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA, tendo em vista que não foi dispensada a cautela e a diligência profissionais esperadas na condução do quadro clínico da paciente, agravado pela infecção e rotura prematura de membrana.

Conforme bem consignado pelo magistrado de origem, a internação da requerente no dia 09/08/2019 não foi acompanhada pela adoção de procedimento médico que tivesse em mira a estabilização de seu quadro clínico e a melhora das condições do feto, no escopo de tentar assegurar o ganho de peso e a viabilidade de um parto futuro, ainda que induzido e prematuro.

O que ocorreu, em verdade, foi o imediato emprego de medicamento abortivo, acarretando comprometimento significativo da viabilidade do feto, erroneamente diagnosticado como sem vida.

É sabido que, nas prestações de natureza médica,
“como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano”
(STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Destarte, conquanto o quadro clínico da gravidez, agravado por uma infecção urinária e pela ruptura prematura de membrana, traduza uma evolucão espontânea de uma gestação de alto risco da requerente, a falha que se identifica no atendimento prestado pelo HIFA reside na circunstância de não se ter realizado a ausculta de BCF com sonar doppler, a qual deve ocorrer a partir da 12ª semana de gestação, a fim de identificar os batimentos cardíacos do feto.

Não é por demais destacar que um dos médicos responsáveis pelo atendimento da parturiente, Dr. Alvaro Cornélio Mendes de Oliveira, ao ser ouvido em juízo na condição de informante (fls. 359/360), reiterou que
“não foi ouvido o BCF”
do feto antes da internação, tampouco houve realização de novo exame de ultrassonografia para subsidiar o diagnóstico de morte fetal e a prescrição do medicamento abortivo à requerente.

Especificamente quanto aos danos morais, em se tratando de falha na prestação de serviços médicos, estes emergem à feição de uma presunção natural pela própria natureza dos direitos envolvidos (direito à vida e à saúde), sendo certo que a atuação médica lesiva e desidiosa é capaz de gerar nos pacientes constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

No caso dos autos, desponta ainda mais nítida a violação aos direitos da personalidade da requerente, considerando o sofrimento potencializado da gestante, que sofreu as consequências de um erro de diagnóstico potencialmente fatal, que ensejou a adoção de precoce e inadequado procedimento abortivo, colocando em risco sua vida e a de seu bebê.

O valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado pelo MM. Juiz a título de reparação pelos danos morais, em meu sentir, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face à extensão dos danos sofridos pela requerente, considerando ainda a gravidade da conduta da requerida, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico do instituto.

Sob os fundamentos acima, não deve prosperar a irresignação recursal, uma vez demonstrados os pressupostos de responsabilidade do nosocômico e a razoabilidade dos danos morais fixados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios a cargo do requerido para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

De ofício, altero os consectários legais da condenação para que os danos morais sejam corrigidos, exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (09/08/2019), em se tratando de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 30.09.2024 a 04.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.